Tribunal: TJES
Processo: 5001056-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Parcelamento; COVID-19
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001056-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. E(15) FILIAIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE O
LIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário estadual, em razão da calamidade pública gerada pela COVID-19 e tendo em vista que a União e os Estados permitiram a suspensão dos vencimentos dos seus respectivos tributos – Pedido que corresponde ao reconhecimento de moratória

2. - Necessidade, neste caso, da observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN. Ausência, no caso concreto, de lei ou decisão administrativa que permita a suspensão do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

3. - A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita.

4. - Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e conceder uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar excessivamente a adoção de medidas realmente eficazes e efetivas por parte dos entes federativos no combate à COVID-19 Decisão mantida.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2020.

P
RESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001056-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERSONIC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros (16)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001056-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. E(15) FILIAIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. e (15) FILIAIS contra a decisão
(fl. 84/87)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra

Subsecretário da Subsecretaria da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo objetivando a atribuição de efeito aos embargos à execução fiscal tombado sob o nº 0007298-74.2020.8.08.0024 opostos contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido liminar.

Sustentam (1) o recurso é tempestivo; (2) cabimento do agravo de instrumento; (3) impetraram mandado de segurança com pedido de medida liminar contra ato do SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SUBSER) DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - Processo nº 0007298-74.2020.8.08.0024 – buscando, desde já, obter medida liminar a fim de prorrogar para o último dia útil de março de 2021 o vencimento do ICMS e dos parcelamentos estaduais vigentes, relativos (vencimentos) aos meses de competência transcorridos durante todo o período de calamidade pública ou, no mínimo, relativos aos meses (vencimentos) de abril, maio, e junho (competência de março, abril e maio), sem a aplicação de qualquer tipo de encargo; (3) a empresa relata que é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída, cumpridora de suas obrigações e que mantêm em seus quadros centenas de trabalhadores; (4) vem sofrendo consequências econômicas sérias em razão da crise global causada pela pandemia da COVID-19, tendo seu faturamento diretamente afetado pela paralisação de parte do país e do Estado do Espírito Santo, em razão do decreto que suspendeu as atividades empresariais e determinou o fechamento de inúmeros estabelecimentos; (5) ficara obrigada a suspender, por conta própria, o pagamento de inúmeros tributos, parcelamentos e obrigações, como forma de tentar manter o salário dos seus empregados, o que é sua prioridade nesse momento; (6) mesmo empreendendo todos seus esforços nesse sentido, será impossível manter o pagamento de sua folha salarial nos próximos meses, enquanto permanecer a paralisação geral de parte do país e deste estado, onde foi o próprio Governo Estadual quem decretou a paralisação das atividades empresariais e o fechamento dos estabelecimentos, até 30 de abril vindouro; (7) em breve, não lhe sobrará alternativa, senão proceder à dispensa injustificada de empregados; (8) vem aguardando a adoção de outras medidas concretas por parte do Governo Estadual, especialmente, no sentido de suspender o vencimento dos tributos de sua competência (mormente do ICMS) e, também, de parcelamentos estaduais; (9) entretanto, diante da patente omissão do Governo Estadual a propósito disso e, por consequência, da evidente ilegalidade da manutenção dos vencimentos de tributos estaduais e de parcelamentos estaduais vigentes para os próximos meses, impetrou o mandado de segurança pretendendo, liminarmente, a prorrogação para o último dia útil de março de 2021 o vencimento do ICMS e dos parcelamentos estaduais vigentes, relativos (vencimentos) aos meses de competência transcorridos durante todo o período de calamidade pública ou, no mínimo, relativos aos meses (vencimentos) de abril, maio, e junho (competência de março, abril e maio), sem a aplicação de qualquer tipo de encargo moratório; (10) subsidiariamente, requereu a permissão para a aplicação do o Convênio nº 169/2017 do CONFAZ, a fim de que fiquem suspensos os recolhimentos de seus débitos de ICMS e parcelamentos estaduais vigentes, durante todo o lapso temporal que permanecer vigente o estado de calamidade pública e também no mês subsequente ao término, na forma da Lei Federal nº. 11.419/2006 hoje contínuo, ou, no mínimo, relativos aos meses (vencimentos) de abril, maio, e junho (competência de março, abril e maio), sem a aplicação de qualquer tipo de encargo moratório; e (11) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido liminar do mandado de segurança objetivando a concessão do direito de parcelamento do crédito tributário fiscal.

Decisão
(fl. 113/120
) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Contraminuta
(fl. 124/164)
apresentada requerendo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(CPC, art. 300,
caput
).

E p
ara a
sua
concessão o juiz pode, conforme o caso, exigir, caução, real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”
(
CPC, art. 300, § 1º).

A Primeira Seção do Colendo STJ quando do julgamento do REsp nº 1.123.669/R, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1.2.2010, submetido à sistemática dos recursos repetitivos reconheceu a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

Eis o precedente a que me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis: "No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72.893,00. Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação.

8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.

9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris: "Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de nº 2007.71.00.007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar." 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/02/2010)

No mesmo sentido, transcrevo precedente mais recente do C. STJ:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONTRIBUINTE PODE, APÓS O VENCIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO E ANTES DA EXECUÇÃO, GARANTIR O JUÍZO DE FORMA ANTECIPADA, PARA O FIM DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTREMENTES, POR SER VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENHORA, DEVE OBSERVAR AS REGRAS PERTINENTES, SENDO LEGÍTIMA A RECUSA AOS PRECATÓRIOS ANTE A NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. Ao julgar o REsp. 1.123.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01.02.2010, representativo da controvérsia, o STJ assentou o entendimento de que, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. Todavia, considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição da CPD-EN, seu recebimento deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal. Precedente: AgRg no REsp. 1.266.163/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2012.

2. Considerando que a jurisprudência desta Corte estabeleceu ser legítima a recusa do ente público à nomeação de precatórios à penhora, por se tratar de direito de crédito, e não de dinheiro, por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF, conclui-se que eles não poderão ser aceitos como garantia antecipada da futura execução.

3. Agravo Interno da contribuinte desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1027865/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/09/2017)

Noutra parte, o Ministério da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal de 1988, através da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, declarou Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-190).

Além disso, conforme amplamente divulgado pela imprensa nacional, em razão do surto epidemiológico mundial, diversos Estados e Municípios adotaram uma série de restrições de circulação e contato humano com a finalidade de diminuir e minimizar a propagação do vírus e a sobrecarga do sistema de saúde.

O Governo Estado do Espírito Santo publicou no Diário Oficial, no dia 16 de março de 2020, o Decreto nº 4593-R, que constitui Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19).

Todavia, mesmo nesses momentos críticos não cabe ao Poder Judiciário a substituição dos demais Poderes da República na busca de soluções, as quais demandam a adoção de Políticas Públicas.

A intervenção indevida do Poder Judiciário, ao contrário de trazer soluções, geraria um imbróglio ainda maior.

Ora, por se tratar de uma medida em caráter individual, o deferimento do pedido formulado afrontaria a isonomia, isso porque, a crise econômica que se vivencia é sentida por um número indeterminável de empreendimentos, das mais variadas naturezas, enquanto o pleito que ora se cogita beneficia apenas um específico contribuinte, colocando-o fora do financiamento coletivo do Estado.

De outro lado, é necessário sopesar as consequências orçamentárias de decisões neste sentido. De forma que a mesma queda nas vendas suportada pela empresa será diretamente suportada na arrecadação dos tributos de sua titularidade.

A suspensão completa do recolhimento, especialmente de tributos já incluídos em notas fiscais já emitidas, pode ser desastroso, justamente no momento em que o Estado terá de aportar recursos para o combate à pandemia.

Neste sentido, conforme consignado em decisão proferida pelo Eminente Senhor Desembargador Presidente Relator do pedido de suspensão de liminar nº 0009349-33.2020.8.08.0000 do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
“a medida resultaria em uma situação de grave prejuízo ao Erário, com potencial de afetar o próprio enfrentamento da calamidade pública representada pelo COVID-19 se, ao contrário, fosse estendida a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação fática do Requerido”.

Por fim, importa registrar, ainda, que a suspensão de exigibilidade nos termos pleiteados é verdadeira criação de moratória, possível somente pela via legislativa, após a análise de circunstâncias políticas.

Por isso é que o artigo 152 do CTN estabeleceu que a moratória somente pode ser concedida em caráter geral pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira (ou pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado) ou em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior, não havendo essa prerrogativa ao Poder Judiciário.

Na mesma linha a Súmula nº 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que o depósito somente suspende a exibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Não é outro o já externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em situação análoga, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar – Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário municipal, em razão da calamidade pública gerada pela COVID-19 e tendo em vista que a União e os Estados permitiram a suspensão dos vencimentos dos seus respectivos tributos – Pedido que corresponde ao reconhecimento de moratória – Necessidade, neste caso, da observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN – Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão administrativa que permita a suspensão do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN - Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita – Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e conceder uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar excessivamente a adoção de medidas realmente eficazes e efetivas por parte dos entes federativos no combate à COVID-19 Decisão mantida – Recurso improvido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2064290-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)

Deste modo, apenas com a garantia do Juízo é que se poderá falar em suspensão da execução fiscal além disso em se tratando de receita fiscal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a isenção ou parcelamento de ICMS depende de lei, de modo que não há se falar em direito de isenção em razão da epidemia mundial da COVID-19 exceto se houve lei prevendo a renúncia fiscal, sob pena de prática crime de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Estadual
(Lei nº 7.106/1983,
art. 1º c/c o
art., 4º, inciso VI,
d
a Lei nº 1.079/1950)
.

Por outo lado não se pode pretender que o Poder Judiciário determine ao Estado o parcelamento do débito quando inexiste lei que o autorizando, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e sobretudo da indisponibilidade do direito público e da separação dos Poderes.

Noutra parte, o provimento do recurso implica em perigo de dano inverso e poderá causar lesão grave de difícil ou incerta reparação, porque retiraria a possibilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cobrar o crédito fiscal constituído contra as agravantes em época em que os recursos públicos são mais que necessários justamente para combate da epidemia mundial da COVID-19.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001056-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. E(15) FILIAIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE O
LIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário estadual, em razão da calamidade pública gerada pela COVID-19 e tendo em vista que a União e os Estados permitiram a suspensão dos vencimentos dos seus respectivos tributos – Pedido que corresponde ao reconhecimento de moratória

2. - Necessidade, neste caso, da observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN. Ausência, no caso concreto, de lei ou decisão administrativa que permita a suspensão do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

3. - A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita.

4. - Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e conceder uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar excessivamente a adoção de medidas realmente eficazes e efetivas por parte dos entes federativos no combate à COVID-19 Decisão mantida.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 27
de outubro
de 2020.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.